Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700749-07.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. PARREIRA DO NASCIMENTO FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator